Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 (NATUREZA DA DROGA) AVALIADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PERDIMENTO DE DINHEIRO E DE VEÍCULO APREENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou em desclassificação para usuário quando o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, evidenciam a prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2. O fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que habitualmente o comércio ilícito de drogas se torna sua ocupação econômica frequente, em virtude da facilidade para a manutenção do vício e da renda necessária para sustentá-lo.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Correto o aumento da pena-base em face da nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006 (natureza da droga). A cocaína possui alto poder destrutivo e viciante, bem como causa extrema lesividade à saúde, além de fomentar a prática de outros tipos de crimes.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena
6. Não demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido e demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser mantido o seu perdimento.
7. Recurso conhecido e desprovido.